Tribunal: TJDFT
Processo: 0731050-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731050-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA PACIENTE: VITOR RIBEIRO DE JESUS FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANDERSON PINHEIRO DA COSTA em favor de VITOR RIBEIRO DE JESUS FARIA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE ÁGUAS CLARAS. Relata que o paciente foi denunciado, primeiramente, por tentativa de homicídio qualificado por feminicídio e uma tentativa de homicídio em desfavor das supostas vítimas Priscilla Pereira Lêda e Daniel Moura dos Santos, respectivamente, sendo tais imputações desclassificadas para crimes diversos da competência do tribunal do júri, com remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF. Aduz que o Ministério Público, ao aditar a denúncia, imputou ao paciente os crimes de lesão corporal em relação a Priscilla e de lesão corporal de natureza gravíssima em relação a Daniel, sem explicitar, contudo, o que embasa a presença da qualificadora, narrando na peça acusatória que: “(...) Em dado momento, quando o agressor tentava desferir outro golpe contra PRISCILLA, ele foi impedido por DANIEL que segurou a lâmina com uma das mãos, fazendo cessar momentaneamente as agressões contra PRISCILA. Não satisfeito, VÍTOR RIBEIRO DE JESUS FARIAS contornou o veículo e foi em direção a DANIEL, passando a golpeá-lo, com a mesma faca, atingindo-o na região dos lábios e clavícula, ocasionando lesões de natureza gravíssimas em DANIEL, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 60/61 (ID 89712441) e de ID 89712611. (...)” Registra que o laudo de lesões corporais referente à vítima Daniel, a que se refere a acusação, objetivou responder a três quesitos, a saber: i) resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias? ii) resultou em debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto (resposta especificada) e iii) resultou em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto (resposta especificada). Acrescenta que o laudo respondeu afirmativamente para todos os quesitos, consignando, quanto ao item ii que a lesão causou incapacidade funcional parcial, de leve intensidade, da mão direita, assinalando, no item iii, que há discreta deformidade da mão direita. Assevera que o aditamento foi recebido nesses termos, muito embora a lesão gravíssima, de que trata o § 2o do art. 129 do CP, exija a incapacidade permanente para o trabalho e quando resulta perda ou inutilização do membro, sentido ou função, o que em nenhum momento da denúncia é descrito pelo Ministério Público. Menciona que o juízo abriu prazo para o Ministério Público se manifestar, tendo esse, após o transcurso em 25/7/2022, sem manifestação, solicitado, em 3/8/2022, em ato absolutamente desarrazoado, a dilação de prazo para diligenciar em busca de testemunhas, por questão de economia processual, para, posteriormente, se manifestar sobre a irresignação da defesa. Explana que o juízo concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para localização das testemunhas/vítima e verificar a oportunidade e conveniência do aditamento da denúncia. Indaga qual o respaldo jurídico e com base em qual norma esse prazo foi deferido pelo magistrado, de ofício, já que sequer fora requerido pela acusação, bem como questiona como o acusado pode esperar a audiência para aditamento de uma denúncia que sequer deveria ser recebida, ponderando, por fim que, se nem mesmo o laudo que analisa a intensidade das lesões afirma que houve incapacidade permanente para o trabalho e nem perda de membro, sentido ou função da vítima, qual a razoabilidade de conceder um prazo de 60 dias para a parte que já tinha, inclusive, perdido o prazo, trazendo estranheza falar-se em economia processual. Sustenta ofensa ao art. 41 do CPP, pois a imputação feita, sem qualquer relação com os fatos narrados, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a rejeição parcial da denúncia no que tange à lesão gravíssima imputada ao paciente, por total inépcia. Apresenta os argumentos em favor de sua tese, pontuando que a resposta à acusação é a primeira oportunidade de manifestação da defesa após o recebimento da denúncia, oportunidade em que se manifesta sobre essas questões relativas à inépcia da denúncia ou queixa e falta de pressuposto processual, condição da ação ou justa causa para o exercício da ação penal, evidenciando, assim, que o recebimento da peça acusatória não é irreversível e tampouco pode se constituir em obstáculo intransponível pelo contraditório. Discorre sobre o entendimento jurisprudencial sobre o tema, destacando que a própria autoridade coatora reconhece que o Parquet não trouxe elementos mínimos para sustentar a conduta de lesão corporal gravíssima, o que justificaria a rejeição da denúncia de plano, agindo, assim, com abuso de poder ao conceder 60 (sessenta) dias de prazo ao Ministério Público para localizar testemunhas para, somente após, proceder ao suposto aditamento da peça acusatória. Ao final, formula pedido de liminar para que seja imediatamente suspenso o curso da ação penal e, no mérito, requer a concessão da ordem para que seja rejeitada a denúncia no que tange à qualificadora do art. 129, § 2o, do CP. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na alegação de inépcia da denúncia em relação à presença da qualificadora do § 2o do art. 129 do Código Penal, pois o laudo pericial, que instrui a peça acusatória, não demonstra a gravidade que recai na conduta que o Ministério Público imputa ao paciente. Ou seja, o paciente não se encontra obstado em seu direito de ir e vir. Ademais, o juízo já assinalou a verossimilhança da alegação da defesa, ao registrar que “efetivamente a denúncia não narra o porquê da acusação de lesão corporal gravíssima” e deferiu ao MP a oportunidade para emendar a inicial (ID 131298463). A concessão de prazo de ofício, em número de dias que a defesa considera excessivamente longo, é matéria processual que não comporta apreciação na via do habeas corpus, pois não interfere no direito de locomoção do paciente. Ademais, o enfrentamento da matéria atinente à rejeição da denúncia, neste momento processual, ofende o princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre o tema. Não bastasse, o alegado prejuízo à defesa do paciente deve ser demonstrado e não apenas presumido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 18:29:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator